Tribunal: TJSP
Processo: 2040531-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. Ação de cobrança c/c exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Interposição contra a decisão que homologou o laudo pericial e declarou liquida a condenação da executada. Irresignação. Complexidade da controvérsia e necessidade da apuração do quantum debeatur. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Cálculos com base na fórmula exposta no Recurso Especial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. Ação de cobrança c/c exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Interposição contra a decisão que homologou o laudo pericial e declarou liquida a condenação da executada. Irresignação. Complexidade da controvérsia e necessidade da apuração do quantum debeatur. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Cálculos com base na fórmula exposta no Recurso Especial 1.387.249/SC. Decisão reformada. Recurso provido.